Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA UNILATERAL. VIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ANIMOSIDADE FAMILIAR. PARECER TÉCNICO OBSERVADO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. AMPLIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O estudo psicossocial é meio de prova que não vincula o convencimento do juiz. É utilizado apenas como parâmetro, de modo que deve ser analisado todo o conjunto fático probatório constante dos autos a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e eficiente.
2. No caso, não há nos autos indícios de parcialidade dos profissionais designados, os quais são técnicos nas respectivas áreas. O conjunto de métodos utilizados pelo perito, o qual inclui entrevistas com todos os envolvidos, realização de testes variados e análise das interações entre a criança e seus genitores, permitiram compreender a dinâmica familiar, as condições emocionais das partes e qual modelo de guarda e convivência familiar melhor atende aos interesses da criança.
3. Não cabe a parte apontar suposta deficiência instrutória simplesmente pelo fato de o juízo proferir decisão contrária aos seus interesses. O descontentamento do apelante com a conclusão do estudo técnico e a sua discordância com a fundamentação exarada pelos peritos não é motivo hábil a ensejar a nulidade da prova técnica. Preliminar rejeitada.
4. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
6. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
7. O Código Civil (CC) estabelece no art. 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do CC. O § 2o prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.
8. Na ausência de consenso entre os pais, dispõe o art. 1.584, inciso II e § 2o, do CC que a guarda será decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Se ambos os genitores estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Esse deve ser o ideal buscado pelos pais, para fornecer ambiente salutar e favorável à formação dos filhos.
9. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade (art. 1.584, § 5o, do CC). Se fixada a guarda unilateral, o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação (art. 1.589).
10. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar às peculiaridades de cada caso e às condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança, após orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
11. Na hipótese, há elevado nível de litigiosidade entre as partes. O acervo probatório indica que o exercício da guarda compartilhada não é viável no momento, devido à dificuldade para tomada de decisões conjuntas por partes dos pais. Além disso, o núcleo familiar materno possui melhores condições de atender as necessidades básicas do menor e proporciona ambiente estável e seguro para o seu desenvolvimento.
12. Eventual modificação no regime exercido poderia comprometer a estabilidade emocional da criança, notadamente porque o contato com o apelante causa prejuízo psicológico à apelada, o que afeta indiretamente a criança, atualmente com 2 anos, que depende da mãe para toda e qualquer atividade de rotina.
13. Com relação ao regime de convivência, apesar do esforço argumentativo da apelada, não há razões suficientes para justificar um regime de convivência paterno-filial tão limitado, como disposto na sentença. A animosidade atual entre as partes não pode prejudicar o direito à construção da coparentalidade positiva, a qual é essencial para o fortalecimento emocional do menor. Desse modo, é razoável a ampliação do regime de convivência paterna, a fim de garantir maior participação do pai na rotina do filho.
14 Recurso conhecido e parcialmente provido.